Tribunal: STF
Processo: RE 94117
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PREVISTA NA LEI ESTADUAL 4.860, DE
26/11/65. APLICAÇÃO AOS INATIVOS, QUE CONTRIBUIRAM PARA A LEI
ESTADUAL 3.096, DE 31/12/56 (LEI PERACCHI). INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
TEXTO CONSTITUCIONAL. INCIDENCIA DOS OBICES DO ARTIGO 308, IV, D, DO
ANTERIOR REGIMENTO INTERNO E DA SÚMULA 280 DO STF
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.